Tribunal: TJDFT
Processo: 0731282-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731282-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ARTHUR WAGNER WEILER, WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face de ARTHUR WAGNER WEILER E OUTRA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para obter informações sobre a existência de eventuais imóveis cadastrados em nome dos executados. Em suas razões recursais, o agravante alega a possibilidade, diante das peculiaridades fundiárias do Distrito Federal, de encontrar imóveis dos executados que se encontram em situação irregular registrados nos cadastros da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para fins de cobrança do IPTU. Aduz que a diligência só pode ser realizada por determinação judicial e que é necessário exaurir todas as medidas necessárias para localização de bens passiveis de penhora. Defende a verossimilhança das alegações da exequente quanto à possibilidade de se encontrar imóveis irregulares cujos direitos possessórios tenham sido cedidos aos executados. Sustenta a existência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de tutela recursal antecipada e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para obter informações sobre a existência de eventuais imóveis cadastrados em nome dos executados. Preparo regular nos IDs 29501112, 29501113 e 29677571. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque não há demonstração de risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a execução está seguindo seu trâmite, com diligências determinadas pelo juízo a quo e cumpridas pela exequente. Ademais, não está presente a probabilidade de provimento do recurso, pois não foram esgotadas as diligências típicas a serem promovidas pelas partes a ensejar o eventual deferimento de medidas atípicas como a requerida nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora